Tribunal: TJSP
Processo: 2144747-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação indenizatória - Impugnação apresentada -Alegado excesso de execução – Necessidade de se aferir o "quantum debeatur" – Indicação de diversos valores já recebidos pelos credores no curso da lide, suposta não correspondência entre depósitos realizados pela empregadora do devedor e os períodos mensais correspondentes, bem como necessidade de desconsideração de quantia

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação indenizatória - Impugnação apresentada -Alegado excesso de execução – Necessidade de se aferir o "quantum debeatur" – Indicação de diversos valores já recebidos pelos credores no curso da lide, suposta não correspondência entre depósitos realizados pela empregadora do devedor e os períodos mensais correspondentes, bem como necessidade de desconsideração de quantia referente a veículo adjudicado anteriormente - Divergências nos cálculos das partes - Determinada remessa dos autos à Contadoria Judicial para a exata apuração do montante devido, nos limites do título judicial - Decisão, em parte, reformada - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.